Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-36.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Servidor municipal inativo. Cartão-alimentação. Título transitado em julgado que assegurou a percepção da verba, afirmando sua natureza remuneratória. Autor que faz jus ao recebimento dos valores equiparados aos servidores da ativa. Sentença reformada.
Recurso provido.